Tribunal: TJPA
Processo: 0065139-87.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065139-87.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA

APELADO: COPALA INDUSTRIAS REUNIDAS SA, ESTADO DO PARÁ, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DESERÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM PROCURADORES DISTINTOS. FIXAÇÃO GLOBAL E RATEIO PROPORCIONAL DA VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação anulatória, na qual se pretendia o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária referente ao ICMS incidente sobre demanda contratada de energia elétrica, capacidade emergencial e energia adicional, bem como a restituição em dobro dos valores supostamente recolhidos indevidamente. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente esclarecendo, em embargos de declaração, que a verba honorária seria dividida igualmente entre os procuradores dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela autora pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se, em caso de litisconsórcio passivo simples com procuradores distintos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de forma autônoma para cada réu ou rateados proporcionalmente entre os advogados das partes vencedoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

A autora, embora intimada para recolher o preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça, permaneceu inerte, o que torna inadmissível o recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.007 e 932, III, do CPC.

A verba honorária sucumbencial é fixada em relação ao objeto da demanda e não em razão do número de vencedores ou de advogados que os representem.

Em caso de pluralidade de vencedores com procuradores distintos, aplica-se, por analogia, a disciplina do art. 87 do CPC, segundo a qual a verba sucumbencial deve ser fixada globalmente e posteriormente rateada entre os litisconsortes vencedores.

A fixação de honorários autônomos para cada patrono acarretaria indevido agravamento da condenação da parte vencida, em desacordo com a sistemática do art. 85 do CPC e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, existindo dois réus com procuradores distintos e tendo sido arbitrados honorários em 10% sobre o valor da causa, mostra-se correta a determinação de rateio igualitário da verba sucumbencial entre os patronos do Estado do Pará e da concessionária de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça configura deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

Em caso de pluralidade de vencedores com procuradores distintos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados globalmente e rateados proporcionalmente entre os advogados das partes vencedoras, não sendo devida a fixação autônoma da verba para cada patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §2º, 87, 485, III, 932, III, 1.007, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 18.05.2021, DJe 25.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06 a 13/04/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso da parte autora e conhecer, porém negar provimento ao recurso de apelação do réu, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COPALA INDÚSTRIAS REUNIDAS S/A
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada por
COPALA INDÚSTRIAS REUNIDAS S/A
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA
.

Na origem, a parte autora buscava o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária referente ao ICMS incidente sobre demanda contratada de energia elétrica, capacidade emergencial e energia adicional, bem como a restituição, em dobro, dos valores recolhidos indevidamente.

O Juízo
a quo
, verificando a inércia da autora na promoção dos atos processuais necessários ao prosseguimento do feito, mesmo após intimação para manifestação, concluiu pela ocorrência de abandono da causa, razão pela qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A litisconsorte passiva
CELPA
opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à destinação dos honorários sucumbenciais, os quais foram acolhidos pelo Juízo singular, que esclareceu serem divididos na proporção de 50% para os procuradores do Estado do Pará e 50% para os procuradores da CELPA, mantendo-se os demais termos da sentença.

A
COPALA
interpôs recurso de apelação (Id 28111836), sustentando a ausência de sua intimação pessoal e do requerimento do réu para a extinção do feito. Alega que houve o fechamento da empresa imposto pela Justiça do Trabalho. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma da sentença, para julgamento do mérito da causa.

Contrarrazões do Estado do Pará (Id 28111845).

O
Estado do Pará
, em suas razões de apelação (Id 28111846), sustenta que a decisão recorrida violou o disposto no art. 117 do CPC, porquanto, tratando-se de litisconsórcio passivo simples, cada réu mantém relação processual autônoma com a parte autora, devendo a condenação honorária ser fixada de forma independente para cada patrono, e não mediante divisão do montante arbitrado.

Alega, assim, que a divisão da verba sucumbencial avilta a atuação dos patronos dos réus e contraria o regime jurídico da sucumbência previsto no art. 85 do CPC, requerendo a reforma parcial da sentença, para que a autora seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos patronos dos réus separadamente.

Contrarrazões de Equatorial Pará ao recurso de COPALA (Id 28111852).

Certidão acostada aos autos atesta que a COPALA foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, mantendo-se inerte (Id 28111856).

Determinado à apelante a juntada de documentos que evidenciem o direito de amparo da gratuidade requerida (Id 29847897).

Certificada a inércia da apelante (Id 30126846).

Indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação da COPALA para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (Id 32160464).

Juntada de petição pela advogada Ita Cavaleiro de Macedo Mendonça, informando que não mais atua como procuradora da apelante. Junta sentença de falência da empresa (Id 33208324; 33208326).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recurso de COPALA

O recolhimento de custas integra o preparo, que é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos.

Nesse sentido estabelece o art. 1.007,
caput
, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,

sob pena de deserção
. (Grifo nosso)

A autora interpôs recurso de apelação, porém, instada ao recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da justiça gratuita requerida, não cumpriu a ordem judicial.

Na qualidade de pressuposto objetivo de admissibilidade, a falta de preparo do recurso o torna inadmissível, não devendo ser conhecido pelo relator. É a disposição taxativa do inciso III, do art. 932, do CPC.

Diante do exposto
,
não conheço do recurso de apelação da autora, porquanto inadmissível em razão da deserção.

Recurso do Estado do Pará

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à legalidade do rateio dos honorários de sucumbência entre os patronos dos réus.

Discute-se, portanto, se a verba honorária deve ser dividida entre os patronos das partes vencedoras, como decidido pelo juízo de origem, ou se deve ser fixada de forma autônoma em favor de cada réu, conforme sustenta o apelante.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, constituindo tal verba direito autônomo do patrono da parte vencedora.

Dispõe o artigo 85 do CPC que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado

do vencedor.

(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

atendidos: I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

serviço.”

O artigo 87 do CPC cuida da distribuição da verba em caso de diversos autores e/ou réus:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Nesses termos, por analogia ao que determina o art. 87 do CPC, em caso de pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença devem ser rateados proporcionalmente.

Sobre o tema, cita-se lição do Professor YUSSEF SAID CAHALI:

"(...) Assim, a natureza do crédito de cada um dos vencedores aquinhoados pela concessão da honorária comum qualifica-se como obrigação conjunta, naturalmente divisível na proporção de cada um dos interesses reconhecidos, não podendo qualquer dos vencedores exigir por inteiro o pagamento da dívida, mas apenas a parcela que lhe for atribuída na proporção. (...) Por outro lado, a existência de pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento da responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla em razão da multiplicidade de vitoriosos. Assim, 'a circunstância de terem os réus, vencedores no pleito, advogados diferentes, não traz como consequência a condenação do vencido em verba individuada para cada advogado no máximo da praxe arbitrável. Os honorários devem ser fixados no seu todo como quantum a que responde o vencido, rateada essa soma entre os diferentes advogados das partes vencedoras, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento". (Honorários Advocatícios - 3ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 311)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que a verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos.

Destaque-se, nesse sentido, o precedente de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC.

1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, a o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária; b)
o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos
. Precedentes. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes”.

(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl 37.445/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 18/05 /2021, DJe 25/05/2021)

Nesse mesmo sentido, seguem os tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SINGULAR QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OFERTADA, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO QUE
A VERBA HONORÁRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) FOI ARBITRADA EM FAVOR DE CADA UM DOS PROCURADORES DAS REQUERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE VENCEDORES COM PROCURADORES DISTINTOS – RATEIO PROPORCIONAL NA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA ENTRE OS ADVOGADOS – HONORÁRIOS QUE SÃO FIXADOS EM RELAÇÃO AO OBJETO DISCUTIDO E NÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE VENCEDORES OU VENCIDOS – ARTIGO 87 DO CPC – DOUTRINA, PRECEDENTES DO STJ
E DESTE E. TJPR – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR 00032253620258160000 Foz do Iguaçu, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/04/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA GLOBAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPC/2015
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em aplicação ao artigo 87 do CPC/15, por analogia, na hipótese de pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, devem os honorários advocatícios arbitrados ser rateados de forma proporcional entre os litigantes
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003320-62 .2017.8.11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“Apelação cível. Ação indenizatória. Verba honorária de sucumbência. Sentença de improcedência, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa . Inconformismo dos patronos da corré SOMPO SEGUROS. Ausência de menção expressa na sentença acerca do rateio dos honorários sucumbenciais, a despeito a existência de pluralidade de vencedores. Irrelevância.
Questão que, por interpretação extensiva, deve ser examinada à luz do disposto no art . 87, do Código de Processo Civil. Proporcional repartição da verba honorária entre os advogados das partes que obtiveram êxito no litígio que se mostra de rigor. Impossibilidade de execução da totalidade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, devendo o patrono da parte vencedora buscar somente o quinhão que lhe é devido. Hipótese em que o contrário poderia onerar excessivamente a parte adversa
. Sentença mantida. Recuso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10753813220168260100 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 25/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Nesses termos, os limites de 10% a 20% previstos no Art. 85, § 2º, do CPC aplicam-se à sucumbência global da demanda, e não individualmente a cada parte vencedora. Caso haja mais de um vencedor, esse valor deve ser rateado proporcionalmente.

No caso dos autos, observa-se que: o pedido inicial consiste na obrigação de não fazer da CELPA, consistente no não lançamento de ICMS nas futuras contas de energia elétrica da requerente; e a condenação da CELPA e do Estado do Pará ao pagamento em dobro da quantia recolhida indevidamente; o processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa; a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa com rateio do montante dos honorários entre os procuradores do Estado do Pará e da CELPA; o processo tramitou com litisconsórcio passivo simples, sendo cada réu representado por procuradores distintos, os quais exerceram atuação processual própria ao longo da demanda.

Desse modo, considerando a existência de dois réus, com procuradores diferentes, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) fixados na sentença deverão ser repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme determinado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso da parte autora; e conheço do recurso de apelação do Réu, porém nego provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2026